Tribunal: TJSP
Processo: 1008933-06.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSO NÃO CONFIGURADO – TARIFA DE REGISTRO - JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO - TEMA 958/STJ - AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614034
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008933-06.2019.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GUSTAVO
SANTANA DOS SANTOS, é apelado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008933-06.2019.8.26.0704 -Voto no 48424
2
APELAÇÃO No 1008933-06.2019.8.26.0704
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE: GUSTAVO SANTANA DOS SANTOS
APELADA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
VOTO No 48.424
CONTRATO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO -
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSO NÃO CONFIGURADO

TARIFA
DE
REGISTRO
-
JULGAMENTO
EM
CONFORMIDADE COM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO -
TEMA 958/STJ - AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
A sentença julgou procedente em parte ação
revisional de cédula de crédito bancário para financiamento
de veículo. Declarou nula cobrança de tarifa de avaliação do
bem e seguro de proteção financeira; condenou a ré a
restituir ao autor os respectivos valores, corrigidos e com
juros, e, por ter sucumbido em maior parte, condenou o autor
no pagamento das custas, despesas e verba honorária de R$
1.500,00.
Apelou o autor. Diz ser aplicável ao caso o
Código de Defesa do Consumidor. Rebela-se contra tarifa de
registro de contrato e taxa de juros superior à taxa média de
mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operação
da mesma espécie. Postula revisão do valor das parcelas. Pede
reforma.
Recurso tempestivo, respondido, com anotação
de justiça gratuita.
É o Relatório.
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável
às instituições financeiras (Súmula n° 297, STJ).
Contratou-se taxa de juros da ordem de 1,84%
ao mês e 24,46% ao ano, com custo efetivo total de 2,67% ao
mês e 37,86% ao ano, no período em que, segundo a petição
inicial, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central
no período do contrato seria de 25,70% ao ano (fls. 13).
Posteriormente,
celebrou-se
aditivo
de
renegociação, com taxa de juros de 1,80% ao mês e 23,87% ao
ano, e custo efetivo total de 1,79% ao mês e 24,18% ao ano,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008933-06.2019.8.26.0704 -Voto no 48424
3
no período em que, segundo o autor, a taxa média de mercado
divulgada pelo Banco Central no período do aditivo seria de
21,49% ao ano (fls. 13).
Significa dizer que não houve substancial
diferença entre a taxa de juros anual cobrada e a taxa média
praticada
pelas
instituições
financeiras
à
época
da
celebração do contrato e do aditivo, sendo válidos, portanto,
os juros remuneratórios pactuados.
Ressalte-se que a circunstância de a taxa de
juros remuneratórios praticada pela instituição financeira
exceder a taxa média de mercado não induz, por si só, a
conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em
um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva
ser necessariamente observado pelas instituições financeiras,
na linha de precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgRg
no Ag em REsp 584.695/MS, Rel. Min. Raul Araújo, DJe
21.11.2014; AgRg no REsp 1.385.348/SC, Rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, DJe 13.08.2015; AgRg no Ag em REsp
469.333/RS,
Rel.
Min.
Antonio
Carlos
Ferreira,
DJe
09.09.2016).
Ressalte-se ainda que, ao julgar o REsp no
1.061.530/RS,
submetido
à
sistemática
dos
recursos
repetitivos, a 2a Seção do STJ considerou abusiva, por
exemplo, taxa de juros superior a uma vez e meia, ao dobro ou
ao triplo da média de mercado, como se colhe do voto da
Ministra Nancy Andrighi, não sendo esse o caso.
Recálculo das prestações de acordo com a
“Calculadora do Cidadão” do Banco Central do Brasil não pode
ser aceito, pois parte de premissas equivocadas, como bem
decidiu a juíza.
Quanto à tarifa de registro de contrato, a 2a
Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo no
1.578.553/SP, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
DJe 06.12.2018, Tema 958/STJ, fixou as seguintes teses para
os efeitos do art. 1.040 do CPC/2015:
“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança
de
ressarcimento
de
serviços
prestados
por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado;
2.2.
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25.02.2011,
data da entrada em vigor da Resolução CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade
da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008933-06.2019.8.26.0704 -Voto no 48424
4
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança
por
serviço
não
efetivamente
prestado;
e
a
2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto”.
À luz do que se decidiu e da causa de pedir
não se sustenta a cobrança de registro de contrato (fls. 28,
item B.9
Registro de Contrato - R$ 112,40), visto não
demonstrado pela ré, por qualquer documento, que o gravame
foi registrado no órgão de trânsito, e que passara a constar
no documento do veículo.
A procedência da demanda é, pois, parcial,
somente para afastar a cobrança da tarifa de avaliação do bem
(R$ 420,00), do seguro de proteção financeira (R$ 1.388,20) e
do registro do contrato (R$ 112,40), com restituição
atualizada pela tabela prática do Tribunal de Justiça a
partir do desembolso, e juros legais de mora da citação,
admitida compensação com créditos de titularidade da ré, nos
termos da Súmula n° 322 do STJ, sem a sanção a que alude o
art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
que pressupõe má-fé do credor, aqui não demonstrada (Rcl no
4.892/PR 2a Seção, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 11.05.11; AgRg
no REsp 1.199.273/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 19.08.11;
AgRg nos EDcl no Ag 1.091.227/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, DJe 09.08.11; REsp 1.032.952/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi, DJe 26.03.09).
Recíproca a sucumbência, cada parte pagará ao
advogado da outra os honorários advocatícios arbitrados na
sentença, repartindo custas e despesas, observado quanto ao
autor o art.98, § 3o, do CPC(fls. 49).
Porque provido em parte o recurso, não há
espaço para honorários recursais (EDcl no AgInt no REsp
1.573.573/RJ,
Rel.
Min.
Marco
Aurélio
Bellizze,
DJe
08.05.2017).
Ante o exposto, dou provimento parcial ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator